Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-41.2022.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Embargos à execução - Multa ambiental – Derramamento de óleo - Discussão nitidamente ambiental. Demanda afeta à competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, consoante inteligência da Resolução no 623/13, com a redação dada pela Resolução no 681/15 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Declinação de competência. Precedente. Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das

Ementa:
Embargos à execução - Multa ambiental – Derramamento de óleo - Discussão nitidamente ambiental. Demanda afeta à competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, consoante inteligência da Resolução no 623/13, com a redação dada pela Resolução no 681/15 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Declinação de competência. Precedente. Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.